Tribunal: TJMT
Processo: 0003285-52.1999.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0003285-52.1999.811.0002
Recorrente: BANCO SISTEMA S/A
Recorrida: GRANDE VEÍCULOS LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 106268487) interposto por BANCO SISTEMA S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 95518989):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRELIMINAR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO – APRECIADA COM O MÉRITO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PEDIDOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO – INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ DO CONTRATO OBJETO DO FEITO EXECUTIVO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – CRÉDITOS E DÉBITOS RECÍPROCOS APURADOS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – VERBA QUE DEVE SER FIXADA PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Ainda que a instituição financeira não tenha sido intimada para manifestar quanto à Exceção de Pré-Executividade e os documentos apresentados: cópia da sentença proferida nos Autos da Ação Ordinária em que foram revisadas as cláusulas contratuais; cópia do Acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação, interposto pelo Banco Apelante; cópia da decisão proferida no Agravo em Recurso Especial também interposto pelo Recorrente e, cópia do decisum prolatado pelo STJ em RESp que também tem o Apelante como Recorrente, não há falar em ofensa ao contraditório, haja vista que todos os documentos apresentados pela Recorrida na Exceção de Pré-Executividade era de conhecimento do Apelante. 2- No Acórdão proferido no RAC n.o 81827/2010, foi mantida a cobrança dos juros remuneratórios tal como pactuado no contrato firmado entre as partes e determinado que o valor a ser restituído pelo Banco Apelante seja apurado em liquidação de sentença, o que já foi determinado pela Juíza singular, nos autos da Ação Revisional em fase de cumprimento de sentença n.o 3300-21.1999.811.0002. Logo, evidente a iliquidez do contrato que lastreia a Execução, assim como inconteste a falta de interesse processual no seu prosseguimento, porque na liquidação daquela sentença já transitada em julgado, é que se chegará ao valor final que cada parte deve à outra. 3- “A Corte Especial do STJ, ao julgar o EAREsp 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que a data da sentença é o marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência aplicável ao arbitramento de honorários de sucumbência.” (AgInt nos EDcl no REsp 1733486/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020). Na hipótese, a sentença recorrida foi prolatada em 10/12/2015. Logo, a fixação dos honorários advocatícios se sujeita às normas do CPC/73 e, consoante a redação do artigo 20, § 4.o, daquele Código, nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). (RAC n° 0003285-52.1999.811.0002, Rel. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 21/07/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram parcialmente acolhidos, para sanar erro material atinente ao valor dos honorários, conforme acórdão lançado no id. 103086482:
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO. 1- Não há omissão no julgado que aprecia e fundamentadamente rejeita a tese de defesa do Embargante. Ademais, a omissão quanto à precedentes do STJ ocorre quando não se manifesta sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, o que não é a hipótese. 2- Constatada a existência de erro material no julgado, o equívoco deve ser sanado. In casu, para sanar o vício, registrou-se que, onde se lê R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), lê-se R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.
O recorrente sustenta em suas razões as seguintes violações:
(i) ao art. 535, II do CPC/73 (art. 1.022, II do CPC/15), ao argumento de omissão essencial ao deslinde da lide que deixaram de ser analisadas pelo acórdão hostilizado. Aduz que não houve pronunciamento acerca da ausência de oportunidade para a recorrente se manifestar sobre as razões arguidas pela recorrida em sua exceção de pré-executividade; bem como ausência de manifestação atinente ao entendimento de que a procedência de ação revisional não retira a liquidez de título executivo, consoante orientação jurisprudencial do STJ.
(ii) ao art. 398 do CPC/73 (art. 437, § 1°, do CPC/15), ao argumento de que houve cerceamento de defesa, eis que acolhida exceção de pré-executividade, sem que se abrisse oportunidade ao recorrente para manifestação (contraditório). Justifica que, conquanto o acórdão tenha manifestado pela não ocorrência de cerceamento de defesa (eis que os documentos já eram de seu conhecimento), ainda assim lhe foi tolhida a oportunidade de contrapor as teses ali defendidas.
(iii) dissídio jurisprudencial, consubstanciado no entendimento de que o julgamento de que a procedência de ação revisional, com a conseguinte determinação de apuração do “quantum debeatur” mediante liquidação de sentença, não retira a liquidez de título executivo.
Recurso tempestivo (id. 106738962).
Devidamente preparado (id. 106473450).
Contrarrazões (id. 109179475).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Da suposta violação ao art. 535, II do CPC/73 (art. 1.022, II do CPC/15).
A partir da suposta ofensa ao art. 535, II do CPC/73 (art. 1.022, II do CPC/15), o recorrente alega omissão do acórdão ao fundamento que não teria realizado a devida análise, deixando de julgar a controvérsia de forma integral. Sustenta que não houve pronunciamento acerca da ausência de oportunidade para a recorrente se manifestar sobre as razões arguidas pela recorrida em sua exceção de pré-executividade; bem como ausência de manifestação atinente ao entendimento de que a procedência de ação revisional não retira a liquidez de título executivo, consoante orientação jurisprudencial do STJ.
Entretanto, extrai-se do acórdão hostilizado que o órgão fracionário deste Sodalício manifestou-se sobre a questão entendendo não haver ofensa ao contraditório, assim consignando em suas razões de decidir:
“Efetivamente a instituição financeira não foi intimada para apresentar manifestação quanto à Exceção de Pré-Executividade e os documentos apresentados: cópia da sentença proferida nos Autos da Ação Ordinária em que foram revisadas as cláusulas contratuais; cópia do Acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação n.o 81827/2010, interposto pelo Banco Apelante; cópia da decisão proferida no Agravo em Recurso Especial também interposto pelo Recorrente e, cópia do decisum prolatado pelo STJ, no REsp. n.o 1.325.661, que também tem o Apelante como Recorrente. Todavia, não verifico ofensa ao contraditório, haja vista que todos os documentos apresentados pela Recorrida na Exceção de Pré-Executividade era de conhecimento do Apelante”. (grifei).
Também se verifica-se que quanto a questão da procedência de ação revisional e sua influencia no que atine a liquidez do título executivo, verifica-se que o acórdão, inclusive na própria ementa, consignou:
“No Acórdão proferido no RAC n.o 81827/2010, foi mantida a cobrança dos juros remuneratórios tal como pactuado no contrato firmado entre as partes e determinado que o valor a ser restituído pelo Banco Apelante seja apurado em liquidação de sentença, o que já foi determinado pela Juíza singular, nos autos da Ação Revisional em fase de cumprimento de sentença n.o 3300-21.1999.811.0002. Logo, evidente a iliquidez do contrato que lastreia a Execução, assim como inconteste a falta de interesse processual no seu prosseguimento, porque na liquidação daquela sentença já transitada em julgado, é que se chegará ao valor final que cada parte deve à outra.” (grifei)
Do seu inteiro teor se extrai:
“Com o trânsito em julgado naquele feito, a empresa Recorrida deu início ao cumprimento da sentença e, conforme se extrai do documento juntado pelo Banco Recorrente no Id. 27333992, em 07/11/2019, o Juiz singular, após a oposição de Embargos Declaratórios pela instituição financeira, determinou a liquidação da sentença por meio de pericia, nomeou perito para apurar o eventual saldo a ser restituído à empresa Apelada, nos termos de sentença, com as alterações dispostas Acórdão proferido no RAC n.o 81827/2010.
Nesse contexto, não há dúvidas de que a extinção do processo por falta de exigibilidade do título e de interesse processual é medida que se impõe, pois os créditos e débitos das partes serão apurados na liquidação daquela sentença.
Conforme exposto, no Acórdão proferido no RAC n.o 81827/2010, foi mantida a cobrança dos juros remuneratórios tal como pactuado no contrato firmado entre as partes e determinado que o valor a ser restituído pelo Banco Apelante seja apurado em liquidação de sentença, o que já foi determinado pela Juíza singular, nos autos da Ação Revisional em fase de cumprimento de sentença n.o 3300-21.1999.811.0002.
Em outras palavras, não há falar em liquidez do contrato que lastreia esta Execução ou de interesse processual no seu prosseguimento, porque na liquidação daquela sentença já transitada em julgado, é que se chegará ao valor final que cada parte deve à outra.” (grifei).
Diante disso, não há falar-se em omissão. Na verdade, o recorrente não coaduna com o entendimento firmando pelo órgão fracionário, o qual afirma ser contrário ao entendimento de Tribunal Superior. Com efeito, vale registrar que o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)” (grifei).
Outrossim, ainda de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, acórdão proferido pelo tribunal de origem em outro processo, o entendimento da parte, ou mesmo outras decisões da própria Corte Superior. Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. ERROS DE FATO. ERROS DE DIREITO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. (...) 3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. Precedentes. (...) (EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 535, II do CPC/73 (art. 1.022, II do CPC/15), o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Divergência jurisprudencial – deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF)
O recorrente interpõe o recurso também pelo fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional. Não obstante o aduzido e a realização do devido cotejo analítico, tem-se que em suas razões recursais (no que atine ao dissídio jurisprudencial) não houve menção a qual dispositivo legal infraconstitucional teria sido violado pelo acórdão hostilizado.
Nesse ponto, o recorrente limitou-se a sustentar a necessidade de reforma da decisão ao seu favor, sem indicar qual dispositivo legal foi objeto da alegada interpretação divergente, segundo a exegese de cabimento do permissivo constitucional (alínea “c”).
Diante disso, não há como processar o normal seguimento recurso por esse fundamento, ante a inexata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice da Súmula 284/STF (aplicável por analogia à esta via recursal), que assim dispõe:
“Súmula 284/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito, nesse sentido:
“[...] PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) III. A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgRg no AREsp 732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015. IV. Segundo a jurisprudência do STJ, "o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente" (STJ, AgInt no AREsp 1.411.032/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 30/9/2019). V. Ademais, "a existência de dispositivos legais citados ao longo das ementas de acórdãos paradigmas colacionados na petição de recurso especial não afasta a necessidade de o recorrente indicar de forma específica, em seu próprio arrazoado recursal, qual seria o dispositivo legal tido por violado ou objeto da divergência interpretativa" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.526.780/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/11/2016). VI. No caso, a parte ora recorrente, nas razões do apelo extremo, não indicou, de forma clara e individualizada, como lhe competia, os dispositivos legais que porventura teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente, pelo Tribunal de origem, o que caracteriza ausência de técnica própria indispensável à apreciação do Recurso Especial, fazendo incidir, no caso, a Súmula 284/STF. (...) IX. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1908901/PA, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL CONSIDERADO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. [...] A via estreita do Recurso Especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos. A falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular 284 do STF. 6. A propositura do recurso pela via da divergência jurisprudencial não dispensa o recorrente de apontar qual o dispositivo legal que teria sido objeto de interpretação divergente entre tribunais. A deficiência na fundamentação obsta o conhecimento do recurso fundamentado na alínea "c", razão pela qual incide a Súmula 284/STF. Precedentes do STJ. [...] (REsp 1751504/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)” (grifei).
No caso dos autos, não obstante as razões recursais, tem-se que a ausência de indicação do dispositivo tido por violado (objeto da divergência) obsta o seguimento do recurso pelo fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional.
Demais pressupostos satisfeitos
Quanto ao fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional, a alegada violação ao art. 398 do CPC/73 (art. 437, § 1°, do CPC/15), atinente a questão do cerceamento de defesa, fato que o acórdão consignou que “efetivamente a instituição financeira não foi intimada para apresentar manifestação quanto à Exceção de Pré-Executividade e os documentos apresentados (...)” (sic).
Nos termos do dispositivo violado, sempre que houver juntada de documentos por uma das partes, o juízo ouvirá a outra a seu repeito.
No caso, muito embora sejam documentos de conhecimento do recoerente, de fato este não houve oportunidade para se manifestar a repeito dos mesmos, bem como da pretensão neles embasada.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao art. 398 do CPC/73 (art. 437, § 1°, do CPC/15), sustenta o recorrente que a decisão deste Tribunal merece reforma.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento.
Assim, a partir da alegada ofensa acima suscitada, o recurso merece ter o normal seguimento. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que:
“A jurisprudência do STJ é no sentido de que a nulidade por inobservância do art. 398 do CPC/73 deve ser proclamada nos casos em que os documentos juntados pela parte adversa tenham sido relevantes e não submetidos ao contraditório, de modo a causar-lhe prejuízo (...)” (AgInt no AREsp 1096542/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 12/09/2017, DJe 02/10/2017).
Com efeito, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, cabe à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Aliás, outra não é a determinação do art. 1.034, parágrafo único do CPC, “in verbis”:
“Art. 1.034. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgará o processo, aplicando o direito.
Parágrafo único. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial por um fundamento, devolve-se ao tribunal superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado”. (grifei).
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça